Tribunal: TJDFT
Processo: 0716879-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.
II. Argumenta o recorrente que o acórdão foi omisso quanto à fixação de multa pelo descumprimento da sentença. Afirma, ainda, haver erro material no acórdão pois teria afastado a condenação por dano moral sob premissa de fato equivocada. Por fim, requer a minoração do valor dos honorários advocatícios, uma vez que não é beneficiário da justiça gratuita e seus rendimentos ficarão comprometidos com o pagamento da referida despesa.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. No mérito, não assiste razão ao embargante. A fixação de multa deve ser objeto do cumprimento de sentença, o que já poderia ter sido pleiteado perante o Juízo a quo, tendo em vista que o Recurso Inominado não é dotado de efeito suspensivo, tampouco houve a concessão do referido efeito por ocasião da interposição do Recurso Inominado pelo Réu.
V. Quanto ao afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral imposta ao réu em sentença, os argumentos levantados pelo embargante traduzem, em verdade, intenção de modificação do julgado, o que não é viável em sede de Embargos de Declaração. Não há equívoco quanto à premissa fática trazida aos autos, mas entendimento que não atende aos interesses do recorrente.
VI. No que tange ao pleito de minoração do valor dos honorários fixados em razão da sucumbência, verifica-se que já foram fixados em importância que não suporta redução, considerando os parâmetros utilizados para sua quantificação.
VII. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se evidencia no julgado o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelos embargantes, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
VIII. Em reforço, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, na forma do que preconiza o Enunciado n.o 125 do FONAJE.
IX. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.